Tribunal: TJDFT
Processo: 0000935-20.2018.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
FURTO. ESTADO DE NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
1. A excludente de ilicitude pelo estado de necessidade, no caso de furto famélico, somente é admitida quando comprovado que o agente cometeu o crime em estado de necessidade extrema, unicamente para saciar a fome, sem que seja possível exigir conduta diversa.
2. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não satisfeitos tais vetores, não há que se falar em atipicidade material da conduta.
3. A jurisprudência do e. STJ e deste Tribunal se consolidou no sentido da inaplicabilidade do aludido princípio quando, em regra, o valor da res furtiva exceder 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato, devendo-se, ainda, avaliar o contexto dos fatos.
4. A multirreincidência específica indica a contumácia delitiva em crimes patrimoniais e evidencia o elevado grau de reprovabilidade do seu comportamento.
5. Entende o e. STJ que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes e compensam-se, exceto na hipótese em que o réu registra diversas condenações anteriores aptas a gerar reincidência, quando a recidiva prepondera sobre a confissão espontânea.
6. A multirreincidência específica e os maus antecedentes, justificam o regime inicial semiaberto e a inaplicabilidade do benefício do art. 44 do Código Penal, pois não satisfeitos os requisitos legais.
7. Apelação conhecida e desprovida.